Tribunal: TJSP
Processo: 1501278-43.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório em razão da fragilidade probatória. Desclassificação da conduta para àquela prevista pelo artigo 180 do Código Penal. Pleitos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; b) fixação do regime prisional aberto; c) substituição

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório em razão da fragilidade probatória. Desclassificação da conduta para àquela prevista pelo artigo 180 do Código Penal. Pleitos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; b) fixação do regime prisional aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Materialidade do crime demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Ausência de reconhecimento pessoal por parte da vítima. Policiais que não presenciaram os fatos. Depoimentos das demais testemunhas que afastam a responsabilidade criminal do acusado. Laudo pericial papiloscópico que não se mostra capaz de apontar o envolvimento do réu no roubo. Acusado que negou a prática delitiva durante toda a persecução penal. Inexistência de outras provas que possam sustentar a condenação.
2. Recurso conhecido e provido.